Tribunal: TJES
Processo: 5013203-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013203-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLEI GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA RECONHECIDA COM BASE EM SENTENÇA REVISIONAL. APLICAÇÃO INDEVIDA DA SÚMULA 380/STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
BANCO J. SAFRA S.A.
em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
WANDERLEI GONÇALVES DOS SANTOS
, revogando a medida liminar de busca e apreensão de veículo financiado. O embargante alega contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão contrariou a Súmula 380 do STJ ao afastar os efeitos da mora com base em sentença revisional não transitada em julgado e deixou de apreciar a inadimplência do devedor e a ausência de purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar os efeitos da mora com base em sentença revisional ainda não definitiva;
(ii) estabelecer se houve omissão na análise dos argumentos relativos à inadimplência e à ausência de purga da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, concluindo que a sentença proferida em ação revisional, ainda que não transitada em julgado, é apta a
descaracterizar a mora
quando reconhecida a abusividade de encargos contratuais no período de normalidade.

A aplicação da
Súmula 380/STJ
é afastada, pois não se trata de simples propositura da ação revisional, mas de decisão judicial de mérito que reconheceu cobranças abusivas e condenou a instituição financeira.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/6/2023, DJe 30/6/2023).

A alegada omissão quanto à inadimplência e à purga da mora não se verifica, pois o colegiado examinou o ponto central — a descaracterização da mora pela abusividade contratual — o que torna desnecessária a análise de argumentos secundários.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2023, DJe 30/3/2023).

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem caracterização dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há contradição nem omissão quando o acórdão examina de forma suficiente os fundamentos da decisão e aplica jurisprudência consolidada.

A sentença revisional que reconhece a cobrança abusiva de encargos contratuais, ainda que não transitada em julgado, é apta a descaracterizar a mora e justificar a revogação de medida liminar de busca e apreensão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/6/2023, DJe 30/6/2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2023, DJe 30/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5013203-08.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGAD
O
: WANDERLEI GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO J. SAFRA S.A
em razão do acórdão (id. 14141420) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
WANDERLEI GONCALVES DOS SANTOS,
para revogar a medida liminar de busca e apreensão do veículo financiado pelo embargado.

Em suas razões (id. 15235859), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no julgado.

Sustenta que o acórdão, ao afastar os efeitos da mora com base em sentença de ação revisional ainda não transitada em julgado, contrariou a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aponta, ainda, omissão quanto à análise de argumentos essenciais apresentados em sua contraminuta, notadamente a inadimplência do devedor desde 25/04/2022 e a ausência de purgação da mora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto a matéria foi integralmente analisada pelo colegiado, que concluiu pela descaracterização da mora em razão do reconhecimento de abusividade nos encargos contratuais, ainda que em decisão não definitiva.

Veja-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR COM SENTENÇA FAVORÁVEL AO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por WANDERLEI GONÇALVES DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A., que deferiu liminar para apreensão de veículo financiado. O agravante sustenta que ajuizou anteriormente ação revisional, julgada procedente para reconhecer a cobrança indevida de encargos no contrato e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais. Com base na sentença revisional, pleiteia a revogação da liminar, argumentando haver descaracterização da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida em ação revisional anterior, que reconhece a cobrança abusiva de encargos contratuais, é apta a descaracterizar a mora e, consequentemente, justificar a revogação da liminar de busca e apreensão deferida em favor da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial da cobrança de juros remuneratórios superiores ao pactuado e de outras tarifas indevidas durante o período de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora.

A descaracterização da mora impede a concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão fundada na inadimplência contratual.

A sentença proferida na ação revisional anterior, embora ainda não transitada em julgado, constitui elemento de prova relevante e justifica a revogação da liminar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade descaracteriza a mora, impedindo medidas coercitivas fundadas no inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida em ação revisional anterior, que reconhece a cobrança abusiva de encargos no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora e impede a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.

A existência de decisão judicial que aponta novação das obrigações ou revisão dos valores contratuais evidencia a plausibilidade do direito alegado pelo devedor em sede recursal.

A descaracterização da mora, ainda que em decisão não transitada em julgado, é suficiente para afastar os efeitos da mora contratual no âmbito da cognição sumária do agravo de instrumento.

Ora, o julgado foi claro ao estabelecer que a controvérsia sobre a manutenção da liminar de busca e apreensão decorre diretamente do reconhecimento de abusividade na ação revisional, o que, conforme entendimento do STJ, descaracteriza a mora.
In
verbis:

“Depreende-se dos autos que a instituição financeira ingressou com a referida ação, em razão do alegado inadimplemento de parcelas contratadas em financiamento garantido por alienação fiduciária.

A magistrada
a quo
deferiu a liminar (id. 48289986 dos autos de origem), dando ensejo à interposição do presente recurso.

Ocorre que, conforme alegado pelo agravante, em 31/07/2024 fora proferida sentença nos autos da ação revisional n° 5004555-65.2023.8.08.0035, que tramita perante o 1° Juizado Especial Cível de Velha (id. 9699437), reconhecendo, dentre outros, a cobrança de juros remuneratórios a maior no valor total de R$4.816,32.

Dito
decisum
condenou a instituição bancária “
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$9.932,64 (nove mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
” e “
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
”.

Assim, ainda que a demanda não tenha transitado em julgado, o reconhecimento da cobrança indevida de juros, inclusive no período da normalidade, enseja a descaracterização da mora, a impedir a busca e apreensão assegurada na origem.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/60/2023).

Assim, considerando a possibilidade de novação das obrigações e alteração dos valores previstos em contrato, tenho, ao menos no âmbito de cognição inerente ao recurso, por necessária a reforma da decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a medida liminar de busca e apreensão.”

A aplicação da Súmula 380 do STJ é afastada no caso concreto, pois não se trata de simples propositura da ação de revisão, mas de demanda com sentença de mérito que reconheceu a cobrança de encargos indevidos no período da normalidade.

A decisão fundamentou-se no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS).

Assim, a existência de sentença favorável ao devedor, mesmo que pendente de recurso, indica a probabilidade do direito e justifica a revogação da medida coercitiva, não havendo que se falar em contradição.

A alegação de omissão quanto aos demais pontos da contraminuta também não se sustenta.

O acórdão enfrentou a matéria controvertida (caracterização da mora) e aplicou a jurisprudência que entendeu pertinente e suficiente para a solução da lide.

A questão central para a revogação da liminar foi a descaracterização da mora pela abusividade contratual, o que torna secundária a discussão sobre o histórico de inadimplência ou a ausência de purgação nos moldes tradicionais.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

A pretensão do embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)